Tribunal: TJMT
Processo: 0018785-50.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018785-50.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (AGRAVADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVANTE), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO CONFEREM DIREITO AO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica está atrelada à demonstração de hipossuficiência financeira, capaz de atestar a impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelas empresas Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., Goldfarb Incorporações e Construções S.A. e Pdg Realty S.A. - Empreendimentos e Participações, contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado no recuso de Apelação Cível, interposto em face de Regiane Alves da Cunha.

Neste momento, as agravantes sustentam, em breve resumo, que estão impossibilitadas de promover o recolhimento do preparo recursal, porque estão em recuperação judicial.

Alegam que os documentos juntados aos autos são suficientes para concessão da gratuidade processual e que “pelo demonstrativo financeiro é possível auferir os resultados positivos e negativos da companhia, sendo que o ativo financeiro positivo está destinado aos autos da Recuperação Judicial, não podendo dessa forma debitar desse saldo nenhuma outra despesa que não seja a do plano recuperacional, sob pena de causar prejuízos aos credores do plano e ser decretado a falência caso o plano não seja devidamente cumprido.” (Sic)

Dizem que a decisão impugnada é incompatível com o mandamento contido no artigo 98 e seguintes do CPC e ao artigo 5o, XXXV da Constituição Federal.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que lhes seja concedida a gratuidade processual.

Contrarrazões juntadas ao id. 49403481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

As apelantes

pleiteiam a concessão da justiça gratuita,
em grau recursal
, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais, em especial, por estarem em recuperação judicial.

Para tanto, juntaram alguns balancetes, relacionados, apenas, à empresa Goldfarb Incorporações e Construções S.A., uma das apelantes.

Nesse contexto, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que as recorrentes não fazem jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, conforme reza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício,
desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário
, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

A matéria foi sumulada pelo o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, verifica-se as apelantes não lograram êxito em demonstrar serem detentoras dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, porque, além de os balanços patrimoniais colacionados se encontrarem desatualizados, visto que remontam ao ano de 2018, e se referirem apenas a uma das apelantes, não demonstrou a indisponibilidade de numerário em caixa, para o pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame são inferiores 0,03% do proveito econômico da
recuperação

judicial
.

Assim, verifica-se que a situação experimentada pelas recorrentes é incompatível com a condição de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o indeferimento do benefício.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos).
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Pelo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, assinalando o prazo de 05 (dias) para que as recorrentes providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020